Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. RETENÇÃO INFERIOR A 25% DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, deve-se adodar o padrão-base de cláusula penal de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que não há qualquer circunstância específica apta a justificar a sua redução.
2. In casu, há previsão contratual expressa prevendo cláusula penal em desfavor do consumidor desistente no montante de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pela compradora, a qual deve ser aplicada como percentual de retenção.
3. Recurso conhecido e provido.